Tribunal: TCU
Processo: 033.928/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência do recebimento indevido de bolsa-formação, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde de responsabilidade de Carolina Vieira Leão, em decorrência do recebimento indevido de bolsa-formação, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Carolina Vieira Leão (CPF: XXX.926.965-XX); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do RITCU, a contar da notificação, para que a responsável Carolina Vieira Leão (CPF: XXX.926.965-XX) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir indicadas, aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1o/9/2014 10.482,92 1o/10/2014 10.482,92 1o/11/2014 10.482,92 1o/12/2014 10.482,92 1o/1/2015 10.513,01 1o/2/2015 10.513,01 1o/3/2015 10.513,01 1o/4/2015 10.513,01 1o/5/2015 10.513,01 9.3. autorizar, conforme requerido pela responsável Carolina Vieira Leão (CPF XXX.926.965-XX), com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 60 parcelas, em caráter excepcional, incidindo, sobre cada parcela, apenas correção monetária, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, sem incidência de juros de mora, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.4. notificar a responsável e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde acerca desta decisão.